Tribunal: TJES
Processo: 5014078-82.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014078-82.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: MARIA ZELIA DA SILVA ROCHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5014078-82.2024.8.08.0030

RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDA: MARIA ZELIA DA SILVA ROCHA

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Com base no artigo 51 do Estatuto do Idoso,
defiro à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

O presente recurso inominado foi interposto por
APDAP PREV-Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Zelia da Silva Rocha. A autora, ora recorrida, alegou em sua petição inicial que, na qualidade de pensionista do INSS, passou a sofrer descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "CONTRIB. APDAP PREV", iniciados em abril de 2023, sem que jamais tivesse celebrado qualquer contrato ou autorizado filiação à referida entidade. Pleiteou, assim, a interrupção dos descontos, a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

A sentença recorrida declarou a nulidade do contrato que originou as contribuições, determinou que a associação ré se abstenha de lançar novos descontos no benefício da autora sob pena de multa e condenou a recorrente à restituição em dobro dos valores efetivamente descontados, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais. O juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de prova da contratação voluntária, ressaltando que a ré não se desincumbiu do ônus de apresentar documento assinado ou autorização expressa que legitimasse as cobranças em verba de natureza alimentar.

Em suas razões recursais, a associação recorrente afirma a legalidade da contratação, sustentando que a recorrida teria aderido livremente aos quadros associativos. Defende a ausência de má-fé, o que afastaria a restituição dobrada, e argumenta que o episódio não ultrapassou o mero dissabor cotidiano, pugnando pela exclusão da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.

É o breve relatório

A controvérsia central reside na legitimidade dos
descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrida
(NB 142.376.575-0).

Compulsando os autos, verifica-se que
a recorrente não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes
. Por outro lado, o Histórico de Créditos juntado no ID 14611968 comprova a realização de descontos mensais sob a rubrica "272 - CONTRIB. APDAP PREV" no valor de R$ 32,47 em diversas competências do ano de 2024. A ausência de suporte documental para tais lançamentos configura ato ilícito. Não basta à associação alegar que possui os dados da autora ou que sua atividade é lícita; é imperativo demonstrar a manifestação de vontade expressa e consciente do idoso em se filiar e autorizar a retenção de valores em seus proventos, o que não ocorreu.

Quanto à
restituição dos valores
, a recorrente pleiteia que esta ocorra na forma simples, alegando ausência de má-fé. No entanto, a nova orientação do Superior Tribunal de Justiça e a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC estabelecem que a devolução em dobro prescinde da prova de má-fé subjetiva, bastando a constatação de que a conduta do fornecedor foi contrária à boa-fé objetiva.

No caso concreto, o erro não pode ser classificado como justificável. A associação realiza descontos sistêmicos em benefícios previdenciários de milhares de idosos sem possuir autorizações contratuais para tanto.

No que tange aos
danos morais
, a tese recursal de "mero aborrecimento" não subsiste. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassa a barreira do incômodo cotidiano. Trata-se de privação de recursos de natureza alimentar. O dano moral, em situações dessa natureza, é considerado pela jurisprudência como in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato.

Em relação ao
valor fixado em R$ 5.000,00
, entendo que este atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante é suficiente para compensar o dano e, simultaneamente, exercer a função pedagógico-punitiva contra a recorrente, desestimulando a reiteração de condutas predatórias contra beneficiários do INSS. O valor está em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
,
MAS NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade da justiça deferida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobrea validade de contratos de associação e descontos em benefícios de aposentados e pensionistas, matéria esta afetada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo por meio do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 5021654-85.2025.8.08.0000
.

Conforme preceitua o art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil, a admissão do incidente implica a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado e que versem sobre a questão objeto de tese jurídica.

A manutenção do julgamento neste momento processual afronta o dever de uniformização da jurisprudência e a segurança jurídica, expondo o sistema a decisões conflitantes sobre idêntica controvérsia de direito.

Em face dessas considerações, com renovada vênia ao Eminente Relator, divirjo para
a
RETIRADA DO PROCESSO DE PAUTA

e pelo consequente

SOBRESTAMENTO DO FEITO

até o julgamento definitivo do IRDR supramencionado pelo Tribunal Pleno do TJES, com a posterior baixa dos autos à origem ou retorno a este Colegiado conforme o resultado do paradigma.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito